Tribunal: TJSP
Processo: 2107709-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravante que promoveu ação de cobrança de indenização securitária, cujo pedido foi acolhido apenas em parte, antes o reconhecimento de que o falecido não contratou seguro de vida, mas sim seguro prestamista, cujo objeto era a quitação de financiamento contratado com o Banco Santander, que figurou na apólice como beneficiário. Obrigação imposta à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravante que promoveu ação de cobrança de indenização securitária, cujo pedido foi acolhido apenas em parte, antes o reconhecimento de que o falecido não contratou seguro de vida, mas sim seguro prestamista, cujo objeto era a quitação de financiamento contratado com o Banco Santander, que figurou na apólice como beneficiário. Obrigação imposta à executada pela sentença foi a de realizar o pagamento do seguro contratado. Pretensão da agravante quanto à satisfação de valores devidos à título de indenização securitária que não encontra respaldo no título executivo judicial. Recurso desprovido.